Tribunal: TJDFT
Processo: 0741273-74.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO. TENTATIVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. REDUÇÃO DA PENA. APLICAÇÃO DO PATAMAR DE REDUÇÃO EM 1/2 (METADE). MONTANTE PROPORCIONAL AO ITER CRIMINIS PERCORRIDO CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO.
1. Demonstradas a materialidade e a autoria do crime de latrocínio tentado, mantém-se o decreto condenatório pela conduta do art. 157, § 3o, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.
2. Segundo repertório jurisprudencial do STJ “Para caracterizar o crime de tentativa de latrocínio, não é necessário aferir a gravidade das lesões experimentadas pela vítima, bastando a comprovação de que, no decorrer do roubo, o agente atentou contra a sua vida com o claro desígnio de matá-la, assim como ocorreu na hipótese, não atingindo o resultado morte por circunstâncias alheias à sua vontade” (REsp n. 1.026.237/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 28/6/2011, DJe de 1/8/2011).
3. O patamar de diminuição da pena, pela tentativa, está intimamente ligado ao iter criminis (caminho do crime), de modo que, quanto mais próximo da consumação o réu estiver, menor será a diminuição e, quanto mais distante da consumação estiver, maior será a diminuição. Verifica-se na hipótese, a tentativa cruenta ou vermelha, uma vez que o ofendido sofreu ferimento grave durante o processo de execução do delito. No caso em apreço, descabe falar em redução no patamar de 2/3 em razão das consequências do delito, pois, em razão da gravidade da violência sofrida, a vítima foi submetida à cirurgia de reconstrução de nervos e tendões com evidente comprometimento de funções da mão direita. Assim, absolutamente idônea a aplicação do patamar de redução em 1/2 (metade), montante proporcional ao iter criminis percorrido, critério adotado pela jurisprudência deste Eg. TJDFT.
4. Recurso da Defesa conhecido e desprovido.